Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732031-96.2019.8.07.0001 RECORRENTES: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS, GABRIEL FERREIRA GAMBOA, MARCIO MACHADO VIEIRA, JOAO SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA, GABRIELLA BORGES SILVA RECORRIDOS: THELMA CONSUELO PARADA RIBEIRO, ALINE PARADA RIBEIRO, JOFFRE MOZART PARADA RIBEIRO DECISÃO Tendo em vista erro material constatado nos autos, revogo a decisão 24990604-Pág. 2, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1- O arbitramento equitativo da verba honorária quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, como é o caso, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC/2015 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades, bem como a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, o que poderia, em alguns casos, implicar verdadeira negativa de acesso à justiça. No caso, fixados em R$ 5.000,00. 2- Deu-se provimento ao apelo. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do mesmo codex, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, em atenção ao ID 24065360-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nomo do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003